Tribunal: TJBA
Processo: 8001547-92.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001547-92.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: THIAGO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON SOARES GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Abordagem policial. Fundada suspeita. Nulidade da prova rejeitada. Condenação mantida.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta p
elo réu
, condenado como incurso no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos. Segundo a denúncia, o réu foi flagrado, no bairro Eixo Sul, município de Teixeira de Freitas/BA, portando cinco pedras de crack, e, após indicar aos policiais o local em que havia escondido outras substâncias, foram apreendidas
vinte buchas de maconha
,
trinta e três pedras de crack
e a quantia de
R$ 49,00
. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público, reconhecendo a prática de tráfico de drogas, com base na prova testemunhal policial e nos elementos materiais colhidos na instrução. A defesa, inconformada, interpôs recurso pleiteando: (i) o reconhecimento da nulidade da prova, por suposta abordagem policial ilegal; (ii) a absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; ou (iii) a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006 (posse para consumo próprio). Subsidiariamente, requereu a
isenção das custas processuais
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i)
saber se houve
nulidade da prova
decorrente de abordagem policial sem justa causa, à luz do art. 244 do CPP;

(ii)
saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar a
condenação por tráfico de drogas
, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006;

(iii)
saber se é possível a
desclassificação da conduta para posse para uso próprio
, com base na quantidade e forma de apreensão das drogas;

(iv)
saber se é cabível a
isenção do pagamento de custas processuais
com fundamento na alegada hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

3.
A abordagem foi legítima, pois fundamentada em
fundada suspeita
,
conforme o art. 244 do CPP. O local era conhecido como ponto de tráfico, o réu demonstrou comportamento suspeito e tentou evadir-se ao avistar a viatura. Jurisprudência do STJ e doutrina (Nucci e Renato Brasileiro) reconhecem tais circunstâncias como suficientes para justificar a busca pessoal.

4.
A prova colhida nos autos
(
laudos toxicológicos, confissão parcial do réu e depoimentos coerentes dos policiais
)
é
robusta e suficiente
para a manutenção da condenação. A autoria e a materialidade estão demonstradas de forma clara.

5.
A tentativa de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não prospera, dada a
quantidade e variedade das drogas
, a forma de acondicionamento, o local da apreensão e a confissão do réu quanto à comercialização.

6.
A isenção das custas processuais não pode ser reconhecida neste momento processual. O art. 804 do CPP prevê que tal pleito deve ser analisado
na execução penal
, conforme a persistência da situação de hipossuficiência por mais de cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
conhecido e
não
provido
.

Tese de julgamento:

“1. A busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico de drogas, aliada à tentativa de evasão do réu e seu comportamento suspeito, configura fundada suspeita, legitimando a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP.”
“2. É válida a prova obtida mediante busca pessoal fundada, não havendo que se falar em ilicitude ou nulidade.”
“3. A confissão parcial do réu, corroborada por provas testemunhais e materiais, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.”
“4. A quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, afastam a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
“5. A alegação de hipossuficiência para fins de isenção de custas deve ser analisada no juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X e LVI; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 386, II e VII, e 804; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 557.198/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 23/03/2020; AgRg no HC 810.639/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 29/06/2023.

Relatados e discutidos estes
autos de

Apelação Criminal nº. 8001547-92.2024.8.05.0256
, sendo

Apelante
THIAGO SOUZA SANTOS
e

Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator